Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700420-40.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da autora/apelada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para desconstituir o cancelamento dos registros das escrituras de compra e venda referentes aos imóveis localizados nos Lotes no 01 e no 03, da QI-25 do SRIA/Guará (registrados no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob as matrículas de no 21.971 e no 21.970), extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil. Torno definitivas as medidas antecipatórias deferidas. Oficie-se ao Cartório competente para que conste esta sentença nos registros. Por força da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas processuais - o DF somente quanto as adiantadas pela parte autora - e dos honorários advocatícios em favor da parte embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento), dividido em partes iguais, 5% (cinco por cento) para cada réu, sobre o valor atribuído à causa, atualizado, com base nos artigos 82 e 85, §§ 2o e 4o, inciso III, do CPC. Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (CJU) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e §§ do CPC, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Envie-se cópia desta sentença para os autos no 21747/92 (0003848-55.2002.8.07.0001). Paralelamente, considerando a emenda à petição inicial apresentada no ID no 54711874, retifique-se o valor da causa para R$ 1.127.928,40 (um milhão cento e vinte e sete mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)” Alega que há coisa julgada, pois a ré possui sentença favorável quanto ao imóvel objeto da lide nos autos do processo de no 21.747/92 e quando a apelada adquiriu os direitos sobre o bem já havia sentença transitada em julgado e, portanto, a coisa já havia se tornado litigiosa e, além disso, a apelada não é terceira de boa-fé, pois tinha ciência de que o bem adquirido não estava quitado, sabia que havia pacto de retrovenda e que tramitava ação de rescisão de contrato contra os antigos proprietários. Sem razão. Tratando-se de sentença que confirma tutela provisória, a apelação somente é recebida no efeito devolutivo (CPC/2015 1.012 § 1o V). Todavia, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC/2015 995 parágrafo único). No caso, a concessão do efeito suspensivo pleiteado deve ser negada, já que viabilizaria a realização da licitação para alienação dos imóveis objeto da lide a terceiros, culminando na irreversibilidade da medida (CPC/2015 300 § 3o). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator